Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733251-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA AGRAVADO: YUSSEF JORGE SARKIS, HELIANE SARKIS, YESMIN APARECIDA SARKIS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE PAULO SARKIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosa Maria Sarkis Diniz Vieira contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0740681-64.2021.8.07.0001, ID no 166473664, págs. 1-2. 2. A decisão destacou que o imóvel inventariado não comporta divisão cômoda (CPC, art. 649), o que permite a sua alienação judicial, considerando a necessidade e a utilidade para a finalidade do processo. 3. Por essa razão, autorizou a sua alienação pelo herdeiro, Yussef Jorge Sarkis, observando o valor mínimo de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), admitindo-se o abatimento de até 5% (cinco por cento) referente à corretagem. 4. A agravante, em suma, defende que não seria possível a venda do imóvel, pois discorda da sua alienação e deve ser observado o seu direito de preferência, mantendo-se o condomínio entre os herdeiros até que seja possível a alienação pelo valor de mercado (R$ 1.446.250,06), sob pena de prejuízo ao espólio. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 50023636 e no 50023638). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, o imóvel não admite divisão cômoda entre os herdeiros (CPC, art. 649), razão pela qual deve ser alienado e o produto da venda partilhado entre os legitimados, observando a cota parte respectiva. 10. A simples alegação de que não concorda com a venda do bem é insuficiente para impedir sua alienação, diante das particularidades do caso concreto, pois a diligência vai ao encontro dos princípios da utilidade, da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional. 11. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1728304, 07419492520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A alienação do imóvel, caso efetivada, aproveitará a todos os interessados, pois o valor será depositado em conta bancária vinculada ao processo de origem, observando o valor mínimo de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), admitindo-se o abatimento de até 5% (cinco por cento) referente à corretagem. 13. Como consequência, a cota parte devida aos herdeiros, conforme plano de partilha, será preservada e efetivamente adimplida, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Não condiz com a realidade fática-jurídica dos autos a alegação de prejuízo processual ou material arguida pela agravante, pois todos os critérios indispensáveis à preservação dos interesses do espólio foram observados. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. 16. A agravante ocupa o imóvel, tendo evidente interesse em nele permanecer em detrimento dos demais herdeiros. Oportunamente, será analisada se ela age com má-fé processual, opondo resistência injustificada ao andamento do processo (CPC, art. 80, IV). Em caso positivo, haverá as consequências previstas em lei. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO